Tribunal: TJSP
Processo: 2209695-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – Tutela de urgência – Afastamento das Leis no 6.141/2017 e 6.200/2018, do Município de Jacareí, que reajustaram os subsídios dos Secretários Municipais para os exercícios 2017 e 2018 – Impossibilidade – Embora o cargo em questão seja de natureza política, o C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça já se manifestou em diversos precedentes no sentido de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – Tutela de urgência – Afastamento das Leis no 6.141/2017 e 6.200/2018, do Município de Jacareí, que reajustaram os subsídios dos Secretários Municipais para os exercícios 2017 e 2018 – Impossibilidade – Embora o cargo em questão seja de natureza política, o C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça já se manifestou em diversos precedentes no sentido de não há vedação constitucional à revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo, proibição esta que se dirige apenas aos Vereadores, consoante se infere do artigo 29, VI, da Constituição Federal, que devem observância à regra da legislatura – Ausência dos requisitos legais para a concessão da medida pleiteada – Recurso desprovido.